Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735439-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, o agravante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Nesse ensejo, em que pese os documentos que acompanham os autos, relevante se verifica oportunizar aos agravantes a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Nesse tocante, esclareço ao agravante que os extratos bancários de ID 105119234 e seguintes não atendem o fim a que se destinam, porquanto apócrifos, neles não havendo qualquer referência à titularidade das contas. Igualmente inservível o documento de ID 105119233, visto se tratar tão somente de parcela do documento (DIRPF), e ser referente ao ano de 2019, sendo imprescindível a apresentação – completa – do documento atualizado ou de comprovação idônea de ausência de submissão da declaração de renda junto ao fisco. Nota-se, ademais, que o recorrente se enquadra no conceito de Microempreendedor individual e, portanto, deve demonstras nos autos a renda auferida com a aludida atividade. Diante disso, a fim de aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Por oportuno, e com lastro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (art. 5o e 6o do CPC), e no princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o agravante, no mesmo prazo, para esclarecer o cabimento de seu pleito ante a publicação do Tema 1.040/STJ no DJe de 04/11/2021, referentemente ao julgamento dos Recursos Especiais repetitivos no 1.799.367/MG e 1.892.589/MG, nos quais o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”, salientando, se for o caso, eventual distinção do caso concreto em relação àqueles precedentes qualificados facultando-lhe postular o que entender de Direito. No mesmo ensejo, e no prazo assinalado, esclareça, ainda, o agravante acerca da incidência de preclusão acerca dos pedidos declinados ao cabo das razões recursais, a saber o deferimento da liminar de busca e apreensão e o pleito de apreciação dos temas meritórios constantes da peça de defesa apresentada na origem, porquanto aparentemente já elencados no âmbito do AGI 0701372-05.2021.8.07.9000. Sublinho que eventual inobservância e/ou descumprimento à determinação ensejará o não conhecimento do recurso por decisão monocrática, na forma do disposto nos art. 932, III e IV, ‘b’ e ‘c’, do CPC. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator